Tribunal: TJMT
Processo: 1000962-53.2020.8.11.0024
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIRCEU RIBEIRO DE ALMEIDA - ME - CNPJ: 05.998.249/0001-51 (RECORRENTE), JONATAN APARECIDO DE CAMPOS MELO - CPF: 020.207.941-44 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), FABIO JUNIOR DE GOIS - CPF: 007.019.321-55 (RECORRENTE), MANOEL DOMINGOS DE GOIS - CPF: 206.724.701-87 (RECORRENTE), ANDRE LUIZ GUIMARAES MARTINS - CPF: 604.217.541-68 (RECORRIDO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. AUSÊNCIA DE ENDOSSO. RECIBOS ASSINADOS PELO BENEFICIÁRIO QUE NÃO SUPRE A NECESSIDADE DO ENDOSSO. ILEGITIMIDADE ATIVA CONFIGURADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação de execução em que o Recorrido ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES postula pelo recebimento dos Recorrentes da importância de R$ 6.846,01 (seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e um centavos), oriunda do cheque anexo a inicial e devolvido pelo motivo 21.

2.

Analisando detidamente a cártula acostada aos autos, verifica-se que inexiste endosso da pessoa jurídica a quem se nominou o título,
sendo irrelevante o fato de que possua recibo assinado pelo beneficiário, vez que não se presta a substituir a exigência legal de endosso para a circulação do cheque.

5.

Reforma da sentença para reconhecer a ilegitimidade ativa do Recorrido.

6. Recurso interposto por
FÁBIO JÚNIOR DE GOIS e MANOEL DOMINGOS DE GOIS conhecido e provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de execução em que o Recorrido ANDRÉ LUIZ GUIMARÃES postula pelo recebimento dos Recorrentes da importância de R$ 6.846,01 (seis mil, oitocentos e quarenta e seis reais e um centavos), oriunda do cheque anexo a inicial e devolvido pelo motivo 21.

Apresentado embargos à execução, foi proferida sentença de improcedência, com a condenação da parte Recorrente ao pagamento do débito discutido nos autos.

Inconformada, os Recorrentes
nas razões recursais pugna pela extinção do feito ante a ausência de endosso no verso da folha do cheque.

Em contrarrazões, o Recorrido suscita preliminarmente a ilegitimidade postulatório do Recorrente Dirceu Ribeiro de Almeida e, no mérito refuta as razões recursais, pugnando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Preliminarmente, o Recorrido alega ilegitimidade postulatória do patrono do executado DIRCEU RIBEIRO DE ALMEIDA - ME.

Pois bem, em relação ao executado acima mencionado, de fato observa-se que não comporta conhecimento, visto que carece da capacidade postulatória, nos termos do art. 41, §2o da Lei 9.099/95.

Sabe-se que a representação constitui pressuposto processual da fase recursal, cabendo à parte providenciar a sua devida regularização da representação quando houver renúncia/revogação de mandato, sob pena de não conhecimento do recurso.

No caso em tela, após a renúncia do patrono anterior, somente houve a regularização postulatória com a juntada de procuração em face dos executados/recorrentes FÁBIO JÚNIOR DE GOIS e MANOEL DOMINGOS DE GOIS.

Assim, acolho parcialmente a preliminar arguida e não conheço do recurso interposto por DIRCEU RIBEIRO DE ALMEIDA – ME. No entanto, não há óbice quanto ao prosseguimento recursal em relação aos demais recorrentes FÁBIO JÚNIOR DE GOIS e MANOEL DOMINGOS DE GOIS.

Quanto a impugnação a gratuidade da justiça deferida pelo juízo de primeiro grau, verifico que os documentos colacionados no ID. 90867540 são aptos a comprovarem a impossibilidade de os Recorrentes arcarem com as custas e despesas processuais

Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida nos autos.

Passo a análise do mérito.

Da análise dos autos, entendo que assiste razão os Recorrente FÁBIO JÚNIOR DE GOIS e MANOEL DOMINGOS DE GOIS, comportando reforma a decisão singular.

Isso porque, analisando detidamente os autos, apesar de ser incontroversa a emissão do cheque pelo Recorrente, não há justa causa para admitir a legitimidade do suposto credor para compor o polo ativo da presente lide.

Isso porque, no caso, não se tratando de título ao portador e sim nominal, a legitimidade por terceiro pressupõe, a teor do artigo 17, da Lei n.o 7.357/85, o endosso da cártula:

Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa “à ordem’’, é transmissível por via de endosso.

§ 1.o O cheque pagável a pessoa nomeada, com a cláusula “não à ordem’’, ou outra equivalente, só é transmissível pela forma e com os efeitos de cessão.

§ 2.o O endosso pode ser feito ao emitente, ou a outro obrigado, que podem novamente endossar o cheque.

Art. 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

Denota-se que o título em questão foi emitido em favor da empresa PRO-LOJA, sem, contudo, nele constar assinatura transferindo-o ao portador, ora Recorrido (ID. 90869473).

Assim, tratando-se de cheque nominal a terceira pessoa, para que possuísse legitimidade em promover a cobrança do crédito, nele incorporado, deveria ter recebido o título por endosso ou por cessão de crédito, sendo irrelevante o fato de que possua recibo assinado pelo beneficiário, vez que não se presta a substituir a exigência legal de endosso para a circulação do cheque.

De mais a mais, consoante previsão do artigo 8.o da Lei no 7.357/85 a natureza do título nominal é diversa do título ao portador, justamente para promover o pagamento ao titular-beneficiário, afastando a possibilidade de conferência de direito ao crédito, pela simples tradição.

Dizendo de outro modo, o cheque emitido nominalmente para uma determinada pessoa, só pode ser transferido mediante a exceção legal contida no artigo 17 da Lei n.o 7.357/85, ou seja, o endosso. E este, por sua vez, consoante previsão do artigo 19, ‘caput’, da mesma lei, deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pela endossante, ou pelo seu mandatário com poderes especiais, o que não se verifica na hipótese dos autos.

Assim, inexistindo endosso da pessoa jurídica a quem se nominou o título, não há se falar em transferência do crédito representado pelo cheque, o que conduz à ilegitimidade do Recorrido para pleitear o valor representado pelo cheque colacionado à exordial.

A propósito, averbe-se julgado pertinente:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE CHEQUE. AUSENCIA DE ENDOSSO. CHEQUE NOMINAL A TERCEIRO, PESSOA FÍSICA. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível No 71004332227, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Roberto Behrensdorf Gomes da Silva, Julgado em 29/01/2014)

COBRANÇA. CHEQUE. TÍTULO NOMINAL A TERCEIROS. AUSÊNCIA DE REGULAR CADEIA DE ENDOSSOS. ILEGITIMIDADE ATIVA. 1. A portadora do cheque não faz parte da cadeia de endossos, razão pela qual a sentença do Juízo de origem corretamente julgou pela extinção da ação, nos termos do art. 267, VI do CPC. 2. Ainda que seja possível a circulação do cheque, com endosso, preto ou branco, a legitimidade do portador se vincula à regularidade desta cadeia. 3. Se o cheque foi emitido de forma nominal e não está corretamente endossado à portadora, demonstrada está a sua ilegitimidade ativa para o ajuizamento da presente ação. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (
Recurso Cível No 71004773123, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 25/04/2014)

Digno de nota, ainda, é que tendo o cheque sido emitido nominalmente à pessoa jurídica, ainda que o endosso à pessoa física do Recorrido tivesse restado cabalmente comprovado, o processamento do feito encontraria óbice na lei de regência dos Juizados Especiais, porquanto o art. 8.o, § 1.o, I, da Lei 9.099/95 é claro ao vedar o ajuizamento de ação pelos cessionários de direito de pessoas jurídicas.

Neste sentido, colhe-se da jurisprudência:

EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE ORIGINALMENTE RECEBIDO POR PESSOA JURÍDICA E ENDOSSADO A PESSOA FÍSICA. CESSIONÁRIO DE PESSOA JURÍDICA. VEDAÇÃO LEGAL DE ACESSO AO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. O cheque recebido por pessoa jurídica e endossado a pessoa física não pode ser alvo de execução no Juizado Especial Cível. Correta a decisão nos embargos ao extinguir a execução, sem enfrentamento de mérito. Vedação legal, disciplinada no art. 8o, § 1o, inc. I, da Lei 9.099/95. Sentença de extinção do feito mantida. RECURSO IMPROVIDO. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido
(Recurso Cível No 71003933736, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Francisco Gross, Julgado em 20/08/2013)

AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. TÍTULOS EM GARANTIA DE CRÉDITO DE PESSOA JURÍDICA. ENDOSSO PÓSTUMO EM FAVOR DE PESSOA FÍSICA. EFEITOS DE CESSÃO CIVIL. ART. 20 DA LUG. IMPOSSIBILIDADE DE A PESSOA FÍSICA, CESSIONÁRIA DE CRÉDITOS DA PESSOA JURÍDICA, DEMANDAR NO ÂMBITO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. ART. 8, §1o, DA LEI 9.099/95. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.
(Recurso Cível No 71003568045, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Carlos Eduardo Richinitti, Julgado em 28/06/2012)

No caso
sub examine
, inexiste endosso ao Recorrido que validaria a execução efetuada nesta via judicial, sem que os recibos trazidos aos autos supram a ausência de endosso, restando, portanto, evidenciada a ilegitimidade ativa “
ad causam
”.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
FÁBIO JUNIOR DE GOIS E MANOEL DOMINGOS DE GOIS
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de
JULGAR EXTINTO
o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021